Tribunal: TJBA
Processo: 8002336-32.2020.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002336-32.2020.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAMON FERNANDES LIMA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO- JEAN CARLOS DA SILVA registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAPICURU

Advogado(s)
:
VINICIUS ANDRADE DANTAS FONTES

PJ03

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SALÁRIOS NÃO PAGOS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. EXPRESSA PREVISÃO EM DOCUMENTO EMITIDO PELO MUNICÍPIO. ATENDIMENTO AO REQUISITO DO TEMA/STF 551. FGTS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Itapicuru contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação de Ramon Fernandes Lima.

2. Pedido de reforma da decisão que reconheceu o direito ao recebimento dos salários de outubro a dezembro de 2020, 13º salário proporcional e FGTS.

3. Alegação do Município de ausência de prestação de serviços e de previsão legal para pagamento do 13º salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito ao recebimento do 13º salário e FGTS em contrato temporário com a Administração Pública; e (ii) estabelecer a quem incumbe o ônus da prova quanto à prestação de serviços e ao pagamento das verbas salariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão agravada está fundamentada no Tema 551 do STF, posto que demonstrado o direito ao recebimento do décimo terceiro salário, além do direito ao FGTS mesmo em contratos nulos, conforme também decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

6. O documento denominado “acúmulo financeiro”, emitido pelo próprio Município, comprova a previsão do 13º salário, atendendo ao ônus probatório do autor.

7. O ônus da prova quanto ao pagamento dos salários e à prestação dos serviços incumbe ao Município, conforme art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
a) A existência de documento emitido pela Administração reconhecendo o 13º salário demonstra a previsão contratual, atendendo ao TEMA/STF 551; b) O ônus da prova quanto ao pagamento de salários e à prestação de serviços incumbe ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC; c) É devido o FGTS ao servidor, mesmo que seja nula a contratação, desde que comprovada a prestação de serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8002336-32.2020.8.05.0127
, em que figura como agravante
MUNICÍPIO DE ITAPICURU
e, como parte agravada,
RAMON FERNANDES LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça